Tribunal: STF
Processo: AI 66103
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1. DA  LEI  DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDERA QUE
A DESAPROPRIAÇÃO PODE SER REALIZADA ANTES DA REGULAMENTAÇÃO DA FUTURA
VENDA DOS  LOTES  EM  QUE  SE  DIVIDIRAO  AS  AREAS  DESAPROPRIADAS.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A DECISÃO TRAZIDA A CONFRONTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.